Tribunal: TJES
Processo: 0009731-81.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009731-81.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAUA XAVIER DE OLIVEIRA e outros (9)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PEDIDO ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO AOS DEMAIS CREDORES SOLIDÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por K.X.O. e outros, condenando a seguradora ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do direito dos autores, com exceção do apelado K.X.O.; (ii) estabelecer se há falta de interesse de agir por parte dos autores, exceto K., por ausência de requerimento administrativo prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de três anos, encerrado em 15/05/2017, conforme art. 206, §3º, IX, do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição.

O pedido administrativo formulado pelo apelado K.X.O. em 14/03/2016 suspendeu a contagem do prazo prescricional, benefício que se estende aos demais credores solidários, conforme art. 204, §1º, do Código Civil.

A retomada da contagem do prazo prescricional, após a suspensão, ocorreu em 14/09/2016, encerrando-se, portanto, em 14/09/2019, o que reforça a tempestividade da ação ajuizada.

A ausência de exaurimento da via administrativa não configura falta de interesse de agir, tendo em vista a garantia constitucional de acesso ao Judiciário, conforme art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O pedido administrativo de indenização formulado por um dos credores solidários suspende a contagem do prazo prescricional, beneficiando os demais, nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil. 2. O prévio requerimento administrativo não é condição para o ajuizamento de ação judicial, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para configurar interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 204, §1º, e 206, §3º, IX; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412; TJ-SP, Apelação Cível 1112462-83.2014.8.26.0100; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1010004-62.2024.8.11.0000; TJ-ES, AI 00020194520198080056.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 6 Vara Cível da Serra (fls. 125-130) que, nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada por
Kauã Xavier de Oliveira e outros
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a seguradora demandada ao pagamento de R$13.500,0 (treze mil e quinhentos reais) aos requerentes, a título de indenização do seguro obrigatório – DPVAT, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês da data da citação e correção monetária pela Tabela da CGJ-ES desde a data do efetivo prejuízo.

Em suas razões recursais (fls. 132/136), a apelante sustenta, em síntese, a
(i)
prescrição do direito dos apelados, com exceção do apelado Kauã Xavier de Oliveira; e
(ii)
falta de interesse de agir, com exceção do apelado Kauã, que realizou pedido de pagamento na via administrativa.

Contrarrazões apresentadas (id.
11382064
).

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço da apelação interposta e, ato seguinte, passo ao exame do mérito.

A seguradora afirma a ocorrência da
prescrição

trienal
, o que, de pronto, deve ser desacolhido.

O genitor dos apelados faleceu em
15/05/2014
, após ter sofrido acidente em
10/05/2014
. A ação foi ajuizada em
15/05/2017
, no último dia do prazo de três anos, portanto.

Ainda que assim não fosse, a seguradora apelante mencionou e comprovou (fl. 84) que o herdeiro
Kauã Xavier de Oliveira
deu entrada no pedido administrativo em
14/03/2016
, momento no qual foi suspensa a contagem do prazo prescricional. E a suspensão, por sua vez, aproveita aos demais credores solidários, por força do art. 204, parágrafo 1º, do Código Civil:

Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§1
º
A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros;
assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

A jurisprudência pátria é pacífica:

Execução de título extrajudicial. Prescrição quinquenal. Art. 206, § 5º, I, do Código Civil . Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, em razão de uma das devedoras ter sido citada, por edital, após nove anos da distribuição da demanda. Insurgência da exequente. Violação à dialeticidade não verificada.
Devedores solidários . Inteligência do art. 204, § 1º, do Código Civil. Citação de um dos devedores solidários que alcança os demais, interrompendo-se o prazo prescricional
. Precedente do C . Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.604.412) . Não constatada inércia ou desídia da exequente. Redação atual do artigo 921, § 4º, do CPC, não alcança fatos pretéritos. Tempus regit actum. Prescrição intercorrente afastada . Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1112462-83.2014 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Márcio Teixeira Laranjo, Data de Julgamento: 12/04/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – ENTREGA DE COISA INCERTA – REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR COOBRIGADO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS DEVEDORES – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 204, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a citação válida de um dos coobrigados na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais devedores, nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil
. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor exequente por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010004-62.2024.8 .11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024)

Das informações prestadas nos autos resta consignado que o apelado
Kauã
não deu andamento ao pedido administrativo de indenização. Dessa forma, pressupõe-se que o procedimento foi baixado após
180 dias
(
conforme informação da própria seguradora – fl. 84
), o que ocorreu, em tese, na data de
14/09/2016
.

Com o reinicio da contagem do prazo prescricional, os herdeiros teriam até 14/09/2019 para ajuizar a demanda. Inconteste, então, que a prejudicial de mérito aventada é descabida.

Com relação a preliminar de falta de interesse de agir, também não assiste razão à recorrente.

A seguradora afirma que os autores não comunicaram o sinistro na via administrativa. O argumento é dissociado da realidade processual, na medida em que a própria seguradora mencionou diversas vezes que o apelado
Kauã
havia protocolado pedido administrativo.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
não é exigido o esgotamento da via administrativa para a interpelação judicial
. Vejamos:

PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos da autora relativamente a contrato (refinanciamento) de empréstimo consignado – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc . VI, do CPC (
falta de interesse de agir por ausência de requerimento das pretensões na esfera administrativa
) -
A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial ofende a garantia constitucional de que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do Poder Judiciário (art. 5º, inc. XXXV, da CF)
- O processo civil hodierno não é um fim em si mesmo, mas meio para a solução e pacificação de litígios submetidos ao crivo do Poder Judiciário, não podendo o julgador criar mecanismos ou fazer exigências que inviabilizem o acesso à Justiça e dificulte o julgamento do mérito da demanda, o qual deve, sempre que possível, ser resolvido a fim de se atingir o escopo para o qual foi criado -
Presença do binômio interesse-utilidade e interesse-necessidade – Extinção afastada
- Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10006116520218260400 SP 1000611-65 .2021.8.26.0400, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 23/07/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA INEXIGÍVEL PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO MÉRITO SAÚDE CIRURGIA CÁRDIO VASCULAR URGÊNCIA COMPROVADA SAÚDE PRECÁRIA DA PACIENTE LIMINAR DEFERIDA RECURSO PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA .
é inexigível prévio requerimento administrativo ou esgotamento das vias administrativas para ingresso ao judiciário
postulando o fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde, porquanto implicaria em óbice ao exercício do direito de ação, garantia expressamente prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 2. MÉRITO . Nosso ordenamento constitucional reconhece aos portadores de moléstias graves, sem disponibilidade financeira, como no caso dos autos, o direito de receber gratuitamente do Estado, o tratamento adequado à sua saúde, além dos medicamentos e insumos de comprovada necessidade. 3. Conforme laudos médicos acostados aos autos, a paciente é portadora de insuficiência renal crônica há 14 anos, tendo sido internada com quadro de trombose venosa profunda, fazendo uso de anticoagulante, necessitando a paciente com urgência de procedimento cirúrgico vascular para implante de filtro de veia cava. 4 . No caso concreto é incontroverso que a paciente BELDINA FIRMINO PIRES necessita, com urgência, do procedimento cirúrgico reclamado, mormente se considerado o histórico clínico da paciente que denota a precária condição de saúde da mesma. 5. O pleito liminar requerido pelo Ministério Público em favor paciente, tem por base a inércia do Estado no atendimento das necessidades ora relatadas 6. Recurso provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a c. Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 04 de fevereiro de 2020. DES . PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - AI: 00020194520198080056, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2020) (grifei)

Ante o exposto, e sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de manter incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da condenação, (art. 85, § 11, do CPC/2015), tendo em vista o trabalho da procuradora e, principalmente, o tempo de duração do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)